Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713332-98.2022.8.07.0018 Número do processo na origem: 0713332-98.2022.8.07.0018 APELANTE: MARIA ZELMA DO NASCIMENTO ANTUNES APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a autora/apelante sobre a preliminar suscitada pela ré/apelada em suas contrarrazões (ID. 57669412), no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora